Tribunal: TJDFT
Processo: 0700471-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

1. O acolhimento do pedido de antecipação de tutela pressupõe a existência de prova suficiente, de forma que os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações.

2. O art. 300 do Código de Processo Civil determina que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Ausentes os requisitos, o indeferimento se impõe.

4. Agravo de instrumento desprovido.Unânime.